Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711209-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEAN KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA, DANIEL FERREIRA VITOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL FERREIRA VITOR em favor de JEAN KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA, em face do ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, consistente em indeferir o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente e indeferindo, por ora, o pedido de transferência da execução para a Comarca de Feira de Santana/BA. Relata que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o-A, I c/c § 2o, II do Código Penal. Aduz que após o recurso de apelação ter sido devidamente julgado por este o Tribunal de Justiça, os autos retornaram ao Juízo sentenciante e a defesa peticionou, informando acerca da desnecessidade da expedição do mandado de prisão anteriormente à guia de recolhimento, com amparo na Resolução no 474/2022 do CNJ. Salienta que, diante da fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena e do fato de o paciente ter sido mantido em liberdade no curso da instrução processual até o trânsito em julgado da sentença, seria perfeitamente aplicável ao caso em comento a resolução supramencionada. Explana que o Juízo sentenciante expediu a guia de recolhimento do paciente, seguindo a recomendação do CNJ, passando os autos a tramitarem no sistema SEEU a partir da data de 17/02/2023. No entanto, assevera que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao receber a execução, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, mesmo a defesa se manifestando, em mais uma oportunidade, sobre a desnecessidade dessa expedição e requerendo, ainda, a remessa da execução para a comarca de domicílio do paciente, em Feira de Santana/BA. Acrescenta que o indeferimento da pretensão se baseou na alegação de que há estabelecimentos adequados no DF para cumprimento da pena em regime semiaberto e na ausência de direito adquirido do apenado em escolher o local onde cumprirá a reprimenda. Informa que protocolou recurso contra essa decisão, o qual não foi apreciado até o momento, impossibilitando o acesso do paciente ao duplo grau de jurisdição, a justificar o cabimento desta impetração. Discorre sobre a necessidade de transferência do processo de execução da pena para a comarca de domicílio do paciente, onde ele reside desde a fase de instrução processual e onde vem buscando diariamente restabelecer sua vida, amparado pelo convívio familiar. Tece considerações sobre o caráter socializador da pena, não podendo uma recusa imotivada e desprovida de fundamentação retirar o sentenciado do seio da família para cumprir pena em outra unidade da federação. Argumenta que o cumprimento da pena no DF inviabilizaria o contato mais frequente do reeducando com sua família, até mesmo as saídas temporárias, devido ao alto custo de deslocamento entre as duas cidades. Em relação ao custo, destaca ainda a onerosidade para o Estado com a despesa para o recambiamento do paciente até Brasília, para dar início ao cumprimento da pena que pode ser cumprida na cidade de domicílio do paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a decisão que determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja determinada a remessa do processo de execução para a Comarca de Feira de Santana/BA, local de domicílio do paciente. É o relatório. DECIDO O habeas corpus tem por objeto a decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão de JEAN KLEBER, afastando a aplicabilidade da Resolução CNJ 474/2022, e indeferiu, por ora, o pedido de transferência do referido sentenciado para a Comarca de Feira de Santana/BA, determinando à defesa que junte aos autos a declaração de vaga em regime semiaberto naquela comarca, bem como a autorização do juízo da execução competente para apreciação do pedido de transferência da execução (ID 45068396). Notoriamente, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso. A Lei de Execuções Penais prevê, no artigo 197, recurso próprio para impugnação de decisão proferida no bojo da execução penal, que é o agravo em execução. Amparando a tese, trago julgado do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DE PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE CUMPRIDO NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A despeito de existir julgado desta Corte (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) reconhecendo o direito ao cômputo em dobro do período de cumprimento da pena privativa de liberdade no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em atenção a comando exarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em Resolução de 22/11/2018, tal julgado possui eficácia apenas inter partes. 3. Esta Corte tem entendido que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Em tal Resolução, não foi incluída a situação da Cadeia Pública de Porto Alegre. Precedentes em situações análogas: AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021 (Presídio Regional de Joinville); HC 752.326/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 18/11/2022 (Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - CPPL II); HC 719.646/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/05/2022 (Presídio Regional de Joinville); HC 738.767/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 03/05/2022 (Presídio Estadual de Seridó); HC 709.652/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/03/2022 (Penitenciária de Franca/SP). Precedentes versando sobre a mesma unidade prisional: HC 715.126/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), DJe de 15/06/2022 e o HC 737.693/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 29/04/2022. 4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo paciente na Cadeia Pública de Porto Alegre, assim como não há amparo legal para concessão do pedido alternativo de estipulação de medida compensatória não prevista em lei e não estabelecida em Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso do estabelecimento prisional em questão. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Ainda que assim não fosse e considerando a possibilidade de exame de ofício, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem. O ato coator, em relação ao pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, encontra-se fundamentado nos seguintes termos (ID 45068396): “A Defesa requereu a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, pugnando fosse observado o que consta do art. 23 da Resolução no 417/2021, do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 474/2022. (mov. 8.1). Relatei. DECIDO. Trata-se de sentenciado condenado a pena para cumprimento em regime inicial semiaberto. O dispositivo invocado possui a seguinte redação: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. No Distrito Federal, como é notório, existem dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto para homens: CIR – Centro de Internamento e Reeducação e CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime semiaberto (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha= comarca&amp;opcao_escolhida=14&amp;tipoVisao=presos) Diante desse quadro, não há dúvidas acerca da inaplicabilidade do dispositivo citado acima à realidade deste juízo. De início, vê-se que a nova Resolução foi editada a partir do que ficou decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF no 347 e a partir da redação da Súmula Vinculante no 56. Como se sabe, em diversas localidades do país não há estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. A solução encontrada foi o que se convencionou chamar “regime semiaberto harmonizado”, que, na prática, não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. E foi justamente para juízos que enfrentam essa realidade que o CNJ determinou a prévia intimação do sentenciado, a fim de que compareça à audiência admonitória em que lhe são passadas as condições para o cumprimento da pena. Não há nesses casos, de fato, sentido em expedir um mandado de prisão, considerando que o apenado cumprirá a pena em regime extramuros. No Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada. As poucas exceções decorrem da decisão proferida por este juízo nos autos do procedimento no 0007891-31.2018.807.0015, que previu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados a pena para cumprimento em regime semiaberto pela prática de crimes comuns, praticados sem violência nem grave ameaça, que apresentem proposta de trabalho. Nesses casos, a primeira providência adotada é a expedição de um mandado de intimação a fim de que o apenado demonstre cumprir as condições impostas pelo juízo, procedimento adotado antes mesmo da nova redação da Resolução no 417/2021, do CNJ. A jurisprudência deste Tribunal, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante no 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. (...) Mesmo após a alteração promovida pela Resolução no 474/2022, o Tribunal de Justiça deste DF se pronunciou no mesmo sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos de nova intimação da sentença condenatória e autorização para trabalho externo não foram submetidos à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1651198, 07385326420228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei Considerando, portanto, a inaplicabilidade do dispositivo invocado, indefiro o requerimento. Neste tópico, não há ilegalidade ou abuso de poder a ser afastado por este writ. Trata-se de ato ordinatório. Observa-se, primeiramente, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na jurisprudência sobre o tema, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Em segundo plano, verifica-se que o juízo realizou a distinção entre o caso concreto e a Resolução n. 474/2022 do CNJ, esclarecendo que a finalidade da norma é solucionar a situação do condenado ao regime semiaberto que cumpria a pena em estabelecimento prisional não compatível com o regime fixado, criando a figura do regime semiaberto harmonizado. A regulamentação visa dar efetividade à Súmula Vinculante n. 56 do STF, que enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. É importante, portanto, que o regime de cumprimento de pena seja cumprido em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. Do contrário, o sentenciado deve cumprir a pena em prisão domiciliar, sendo, antes, intimado para audiência admonitória. Contudo, a realidade do Distrito Federal, como bem ressaltou o juízo coator, é diversa da enfrentada por outras unidades da Federação, havendo, aqui, estabelecimentos prisionais adequados para o ingresso do sentenciado no regime prisional fixado no título judicial. E, para tanto, transitada em julgada a sentença condenatória, não há outra solução que não expedir mandado de prisão. Nesse cenário, portanto, não há qualquer ilegalidade no ato coator. Em relação ao pedido de cumprimento da pena na Comarca de Feira de Santana/BA, local de domicílio do paciente e de sua família, decidiu o juízo que: “(...) Quanto ao pedido de remessa da presente execução penal para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana-BA, em que pese a apresentação de comprovante de residência na referida comarca, não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois, consoante entendimento remansoso do c. STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. In verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO DO APENADO. COMPETÊNCIA QUE SE MANTÉM NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PRESO. RECUSA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. 1. A mudança de residência do apenado, por vontade própria, não constitui causa legal de transferência de preso. Precedentes. 2. O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada. 3. Agravo Regimental improvido. (AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015) CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ANÁLISE DACONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. LOCAL DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. REQUISITOS PARA A TRANSFERÊNCIA QUE DEVEM SER VERIFICADOS PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. ORDEM DENEGADA. I. A possibilidade de transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juiz competente, da conveniência do deslocamento do detento, no interesse da segurança da sociedade, não constituindo direito subjetivo do réu. II . Cumpre exclusivamente ao magistrado de 1o grau a verificação dos requisitos de conveniência e oportunidade para realizar a transferência pleiteada. III. Ordem denegada. (HC 135.607/GO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/ 2011- grifei). Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de transferência da execução. Intimem a defesa a juntar aos autos a declaração de vaga em regime semiaberto na Comarca de Feira de Santana-BA, bem como a autorização para transferência da execução das penas, pelo Juízo de Execução competente para apreciação do pedido de transferência da execução. Cumpram a determinação de expedição de Mandado de Prisão (mov. 7.1)” Infere-se que essa parte da decisão se encontra devidamente motivada e fundamentada em jurisprudência abalizada, salientando, o juízo, a necessidade de comprovação da possibilidade do cumprimento da pena na localidade pretendida, tanto que se utiliza da expressão “por ora”, a evidenciar que, vindo as informações necessárias, a serem prestadas pela Defesa, o pedido será reapreciado. Com efeito, a ausência de comprovação prévia da existência de vaga na Comarca de Feira de Santana, em estabelecimento adequado para cumprimento da pena a que foi condenada a paciente, inviabiliza o deferimento do pedido de transferência. Amparando a tese: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido." (Acórdão 1394334, 07366691020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerando que não cabe ao Juízo da VEP autorizar a transferência do paciente para o Juízo das Execuções de outro estado da Federação sem que haja declaração de vaga em unidade prisional naquela localidade, compatível com o regime de pena estabelecido pela sentença condenatória, não se observa qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 17:56:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator